Tribunal: TJES
Processo: 0015917-96.2015.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015917-96.2015.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDO: DOUGLAS TISSIANEL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente.

Denota-se dos autos que a recorrente dispõe que há excesso de execução nos cálculos apresentados pela d. Contadoria. Alega ser devedora da quantia remanescente de R$ 1.205,29 (mil duzentos e cinco reais e vinte e nove centavos) e não do valor R$ 8.405,62 (oito mil duzentos e cinco reais e sessenta e dois centavos.

Pois bem.

Em sede de

sentença:

“Pelas razôes acima, REJEITO o presente Embargos e CONDENO a parte Executada ao pagamento das custas previstas no art.55, II, da Lei n. 9.099/1995.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que o recurso inominado seja conhecido e provido para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedente os embargos à execução.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No que concerne à execução, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo. De modo que, entendo que não merece êxito a parte recorrente, visto que, no que concerne aos cálculos ora apresentados, tenho que o presente incidente não merece prosperar.

Verifica-se que o acórdão (fls. 81/v) determina a aplicação dos juros moratórios contratuais e a atualização pelo IGP- M/FGV por parcelas, desde o vencimento da primeira parcela do contrato (06/03/2012) até a data do efetivo pagamento a ser realizado. Tendo aquele judicioso aresto transitado em julgado, correta a aplicação dos Índices e termos nele assentados nos cálculos elaborados pela parte Exequente, bern como pelo Contador, nos quais não vislumbro equívocos, uma vez que se amoldam àqueles fixados no v. acórdão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)